Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741440-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JONAS RODRIGUES DE SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PANDEMIA DE COVID-19. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Se na data do crime (22/08/2020) era o auge da pandemia de Covid-19, quando as atividades nas feiras livres e permanentes estavam suspensas, afasta-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. 3. O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sustentando que a causa de aumento em debate é objetiva, exigindo-se apenas que o tráfico seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos descritos no aludido dispositivo legal. Afirma que a circunstância de o crime haver sido praticado durante o período da pandemia de Covid-19 não autoriza presumir que não havia fluxo de pessoas nas proximidades da referida feira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016